Tribunal: TJDFT
Processo: 0729692-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729692-96.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MCDR EDIFICACOES LTDA RECORRIDO: BRASIL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA DESPACHO Na petição de ID no 45487463, a recorrente requer seja deferida emenda ao recurso especial interposto no ID no 45086848, consoante termos expostos na própria peça processual acima indicada. Indefiro o requerimento ora formulado, porquanto é incabível a complementação de recurso já interposto, em razão do fenômeno da preclusão consumativa. Intime-se a recorrida para contrarrazões ao recurso especial. Em seguida, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007